Tribunal: TJES
Processo: 5000037-56.2018.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2024-07-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000037-56.2018.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: FRANCISCO MOURA DOS SANTOS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso inominado n° 5000037-56.2018.8.08.0019

Embargantes:
ITAU UNIBANCO S.A.

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, bem como do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem a finalidade específica de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando ao reexame da matéria já enfrentada e decidida.

Dito isso, convém registrar que as hipóteses de embargabilidade, taxativamente previstas na lei adjetiva civil vigente, não abrangem o mero inconformismo com suposto error in judicando, sob pena de transmutarem-se os embargos declaratórios em embargos infringentes, ao arrepio do devido processo legal.

Nesses termos, a omissão a justificar a interposição dos aclaratórios, há de ser no interior do raciocínio que conduz à decisão embargada, e não entre os fundamentos desta e uma determinada corrente doutrinária ou jurisprudencial, ou uma interpretação da prova dos autos pretendida pela parte, mas não acolhida, ainda que implicitamente, pelo órgão julgador.

O EMBARGANTE/REQUERENTE SUSTENTA:
“
Nesse diapasão, verifica-se omissão na fundamentação da r. decisão acerca da possibilidade do instituto da compensação
.”

Acolho as razões do Embargante, eis que

deve ser compensado o valor depositado
,
ficando
autorizada, desde já, a compensação da obrigação de pagamento imposta à parte requerida com o crédito de sua titularidade , em consonância com o art. 368 do CCB/02,

entre o valor total liberado em favor da embargada, qual seja, R$

5.000,00 e o valor da condenação.

.

.

ASSIM CONSTOU DO VOTO:

“Por outro lado, o requerido sequer juntou as filmagens do caixa eletrônico onde foi realizado o empréstimo, o que sanaria qualquer dúvida em relação à pessoa que fez a transação. Logo, ficou configurado também o dano moral, diante do abalo suportado pelo autor, resultado da conduta negligente do requerido. De forma que, vão além dos meros aborrecimentos. Sob outra perspectiva, o sistema de contratação empregado permite o emprego de fraudes por terceiros e, uma vez que o requerido não comprovou que foi o requerente quem realizou a contratação dos empréstimos, fica este tendo direito à indenização pelos danos morais sofridos. Dessa forma, não restou comprovado que o requerente tenha firmado o negócio jurídico com o Banco requerido. Ainda que haja a existência de depósito em prol do requerente, não se tem prova segura e eficaz da contratação, bem como, de benefício do requerente. Assim, restou configurado o nexo de causalidade, diante do liame entre a conduta do requerido e o resultado danoso sofrido pelo requerente.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, mantendo os demais termos do VOTO embargado.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)